Tribunal: STF
Processo: HC 271875
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÃNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 3.033.660/SP (e-doc. 9, p. 133-134).

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime previsto no art. 213, §1º c/c art. 226, inc. II (estupro de menor de 18 e maior de 14 anos majorado) do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 07/10/2025 (e-doc. 5, p. 739), após julgamento que resultou no ato apontado como coator. 

3. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do processo por deficiência da defesa técnica, afirmando que o advogado do paciente deixou de impugnar adequadamente o mérito da condenação nas razões de apelação, assim como apresentou recurso especial sem o devido preenchimento dos requisitos necessários ao seu processamento. Alega cometimento de erros grosseiros de português, ausência de fundamentação e embasamento jurídico minimamente aceitáveis e alusão a fatos diversos e alheios ao processo nas peças defensivas. Argumenta que o verbete da súmula nº 523 do STF não deve ser recepcionado após a CF/88, consistindo a demonstração de prejuízo pela deficiência de defesa em prova diabólica. Alude a precedente desta Corte em que reconhecida nulidade por falha na defesa técnica.

4. Requer, liminarmente, a sustação do trânsito em julgado  e dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da nulidade do processo a partir das razões de apelação, com a renovação dos atos sucessivos.

É o relatório.

Decido. 

5. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

6. Ademais, Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8.  No caso dos autos, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme consta do ato coator impugnado, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias, o recorrente foi regularmente defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, sendo praticados os atos processuais próprios de sua função, dentre eles, a regular interposição de recurso de apelação e recurso especial em face da condenação.

9. A alegada ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

10. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.

11. Com efeito, o paciente não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas tecendo considerações, em perspectiva, acerca da ausência de alegações de tudo que estava ao seu alcance, de erros grosseiros de português e da escolha de estratégia a ser empregada. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).

12. No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.”
(RHC nº 188.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/05/2021; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator